Tribunal: TJES
Processo: 5005758-07.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005758-07.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE. OFERTA DE CONTESTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É cediço que
“
Em relação ao pagamento de custas e honorários, a jurisprudência possui o entendimento de que tais consectários devem observar os princípios da sucumbência e da causalidade
”
(TJES, Apelação Cível n. 0008467-38.2016.8.08.0024, Relator: FÁBIO BRASIL NERY, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11.06.2024).

2. Inexiste motivo para afastar a condenação e pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais imposta ao Estado do Espírito Santo, eis que, da mesma forma que o Município de Guarapari, apresentou contestação e arguiu a incompetência do Juízo originário, que restou rejeitada.

3. Além disso,
“O pleito autoral trata de internação compulsória, medida que somente poderia ser concedida pela via judicial, conforme art. 6°, III da Lei 10.216/2001”
(TJES, Apelação Cível n. 5000593-97.2023.8.08.0014, Relator: Desembargador JULIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15.08.2024), restando configurada a sucumbência do ente apelante.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 16 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5005758-07.2023.8.08.0021

Apelante:
Estado do Espírito Santo

Apelada:
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença de id. 9091520, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Claudirene das Mercês, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente, condenando o ente a pagar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Nas razões recursais de id. 9091523, o apelante alega em síntese que (a) o ônus ssucumbencial é regido pelo princípio da causalidade; (b) a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser afastada; e (c) o recurso merece provimento para reformar a sentença.

Contrarrazões apresentadas no id. 9091526.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 16 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que
“
Em relação ao pagamento de custas e honorários, a jurisprudência possui o entendimento de que tais consectários devem observar os princípios da sucumbência e da causalidade
”
(TJES, Apelação Cível n. 0008467-38.2016.8.08.0024, Relator: FÁBIO BRASIL NERY, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11.06.2024).

Em sintonia:

APELAÇÃO CÍVEL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE – ALTA DO PACIENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESISTÊNCIA À PRETENSÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia recursal limita-se unicamente a discutir a condenação do Município de Colatina e do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. 2. Na espécie, o paciente obteve alta médica, o que justifica a extinção do processo sem julgamento do mérito por perda superveniente do interesse, hipótese do art. 485, VI, CPC, cabendo investigar, pois, como deve ser feita a condenação em honorários advocatícios. 3. O pleito autoral trata de internação compulsória, medida que somente poderia ser concedida pela via judicial, conforme art. 6°, III da Lei 10.216/2001. 4. Considerando que houve resistência à pretensão autoral, tanto pelo Estado, quanto pelo Município, que ofereceram contestações, pelo princípio da causalidade, devem ser condenados ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n. 5000593-97.2023.8.08.0014, Relator: Desembargador JULIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15.08.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. 1. - O apelante findou vencido na demanda. Logo, a condenação dele ao pagamento de honorários advocatícios é cabível com base no princípio da sucumbência, ou seja, por aplicação do art. 85, caput, do Código de Processo Civil, que dispõe que “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. 2. - Ademais, não merece prosperar a alegação do apelante de que não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, de acordo com o princípio da causalidade, por ausência de prévio requerimento administrativo para internação compulsória, porque conforme já assentado por este egrégio Tribunal de Justiça “A análise do pedido de internação compulsória pelo Judiciário não pode estar condicionada ao prévio requerimento administrativo, sob pena de negar o acesso à Justiça ao jurisdicionado” (Apelação Cível n. 059150002919, Relator Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 18-04-2022, data da publicação no Diário: 29-04-2022). 3. - Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 5002059-58.2023.8.08.0069, Relator: Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24.04.2024)

Não verifico motivo para afastar a condenação imposta ao Estado do Espírito Santo na sentença, eis que, da mesma forma que o Município de Guarapari, apresentou contestação e arguiu a incompetência do Juízo originário, que restou rejeitada.

Além disso,
“O pleito autoral trata de internação compulsória, medida que somente poderia ser concedida pela via judicial, conforme art. 6°, III da Lei 10.216/2001”
(TJES, Apelação Cível n. 5000593-97.2023.8.08.0014, Relator: Desembargador JULIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15.08.2024), restando configurada a sucumbência do ente apelante.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
, majorando os honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), com base no § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 16/09 a 20/09/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.